Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. BAIXADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu requerimento para direcionar a execução ao sócio da pessoa jurídica devedora. Pretende o redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa agravada alegando que teria havido uma dissolução irregular da empresa.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou a tese jurídica de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2.1. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 2.2. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal, o que é o caso dos presentes autos. Conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral juntado na origem (ID 115489748), é possível constatar que a empresa executada se encontra devidamente “baixada” na Receita Federal, desde 07/07/2017.
3. Assim, considerando que a empresa está devidamente baixada na Receita Federal, ainda que existam dívidas tributárias, não há que se falar dissolução irregular. 3.1. O encerramento das atividades da pessoa jurídica com existência de débitos tributários, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada.
4. A responsabilidade tributária somente é transferida ao sócio da pessoa jurídica quando comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III do CTN. 4.1. Além disto, como bem pontuou o Juízo a quo, o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo.
5. Desse modo, embora seja possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada, como definido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, no caso dos autos não comprovada a dissolução irregular da pessoa jurídica, não sendo cabível a inclusão do sócio no polo passivo da demanda.
6. Recurso conhecido e não provido.